Tribunal: TJPA
Processo: 0807523-41.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807523-41.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Transporte escolar. Direitos fundamentais à educação e à dignidade da pessoa humana. Solidariedade entre os entes federativos. Apelação desprovida.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra decisão que o condenou a fornecer transporte escolar gratuito à estudante matriculada na rede estadual de ensino em Santarém/PA, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. A sentença determinou a concessão do transporte sob pena de multa diária de R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00, para garantir o cumprimento da obrigação.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se é cabível a inclusão do Município no polo passivo da ação; verificar se o prazo de 5 dias para o cumprimento da obrigação é exíguo; bem como, analisar se a multa imposta é proporcional.

III.
Razões de decidir

3.

O fornecimento de transporte escolar é dever do Estado, conforme os direitos fundamentais à educação e à dignidade da pessoa humana assegurados pela Constituição Federal, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

4.

A jurisprudência do STF reconhece que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, em caso de omissão estatal, para assegurar esses direitos fundamentais, sendo legítima a intervenção judicial na hipótese.

5.

O prazo de 5 dias para o cumprimento da obrigação é considerado adequado diante da urgência e relevância do direito protegido, não configurando exíguo para a demanda em questão.

6.

A multa diária estabelecida em R$ 2.500,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, é proporcional e razoável, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

IV.
Dispositivo

7.

Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 208 e 227; ECA, arts. 4º e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/03/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0807523-41.2022.814.0051
- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no ID 70677657 e
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado pelo Ministério Público, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e determino a extinção do feito com a resolução de mérito
para
providencie, no prazo de 05 dias, transporte escolar gratuito à estudante (...), matriculada no 9º (nono) ano, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Alencar, em Santarém/PA.

Tendo em vista os argumentos expendidos acima, expeça-se Alvará Judicial em favor da substituída, no valor de R$ 11.088,00, com a finalidade custear o transporte escolar à aluna, pelo período de 06 meses (ID 88624726).

Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

”

Em razões recursais, o Estado sustenta a necessidade de inclusão do Município no polo passivo e violação ao princípio da separação de poderes. Insurge-se ainda contra o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação e contra a multa aplicada.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que determinou que o Estado do Pará, prazo de 05 (cinco) dias, providencie transporte escolar gratuito à estudante L. S. A. L., matriculada no 9º (nono) ano, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Alencar, em Santarém/PA, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente ordem.

De acordo com os autos, a estudante é pessoa com deficiência física (CID 10 – Q05 espinha bífida cervical com hidrocefalia) e necessita de transporte adequado à sua condição de saúde.

A educação e o transporte são direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, que devem ser assegurados de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, III e 227, II da CF/88, cujo teor passo a transcrever.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No plano infraconstitucional o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da questão e, seus artigos 4º e 54, VII, com a seguinte redação:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

[...]

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.

No caso dos autos, verifica-se que a imposição contida na decisão, visa a tutela de direitos fundamentais de criança/adolescente matriculada em rede de ensino estadual, direitos estes protegidos no plano constitucional e infraconstitucional e que merecem especial atenção, notadamente porque seus titulares, pessoas em fase e de desenvolvimento, detém proteção integral, o que impõe uma série de deveres não só aos administrados, mas aos administradores.

Com efeito, tendo em vista que a garantia do transporte regular eficiente e seguro é corolário da efetivação do direito fundamental à educação e, por conseguinte, da dignidade da pessoa humana, a jurisprudência do STF reconhece, de maneira pacífica a possibilidade de interferência do Poder Judiciário para a determinação de implementação de políticas públicas que visem a concretização desses direitos. Neste sentido, colaciono os julgados da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 990934 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)

Deste modo, considerando a necessidade urgente de se conferir máxima efetividade ao primado da proteção integral da criança e do adolescente, garantindo-lhes de forma efetiva o acesso à educação mediante o fornecimento de transporte adequado e seguro, deve ser mantida a decisão, não se revelando exíguo o prazo de 5 dias, frente a natureza da demanda.

Não assiste razão ao Estado quanto à alegação de que não deve cumprir obrigação, tendo em vista que deve arcar com responsabilidade pelo transporte de aluno da rede estadual.

Quanto à multa diária (R$ 2.500,00 até R$ 50.0000,00), do mesmo modo não há razão para a modificação, posto que se revela proporcional e razoável ao caso.

Assim, considerando que n
ã
o foram apresentados argumentos capazes de desconstituir a decis
ã
o recorrida, n
ã
o assiste raz
ã
o ao apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Servir
á
a presente decis
ã
o como Mandado/Of
í
cio, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Bel
é
m-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024